Tribunal: TJPA
Processo: 0810746-29.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810746-29.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLEMERSON DA SILVA CASTRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.

121, § 2º, Incisos I e IV e art. 347, na forma do art. 29, todos do Código Penal, com incidência do art. 1º, Inciso I, da Lei nº 8.072/1990.

alegações de inexistência de indícios suficientes de autoria, falta de fundamentação do decreto preventivo, carência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e presença de qualidades pessoais favoráveis.
reiteração de pedido. não conhecimento.

pleito de trancamento da ação penal
diante da inexistência de indícios da participação do paciente no crime. improcedência. exordial acusatória que atende aos requisitos do art. 41 do cpp. presença de justa causa para a persecução penal. recebimento da denúncia. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada.
decisão unânime.

1.

Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0806232-33.2020.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

2.

A pretensão de trancamento da ação penal somente é possível, em sede de
habeas corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame. Precedentes;

3.

Percebe-se que a exordial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito teria ocorrido, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito. Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal;

4.

Da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, como no
decisum
que decretou a prisão preventiva e nas decisões que mantiveram a medida extrema;

5.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória. Precedentes;

6.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Clemerson da Silva Castro
, acusado da prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, Incisos I e IV e artigo 347, na forma do artigo 29, todos do Código Penal, com incidência do artigo 1º, Inciso I, da Lei nº 8.072/1990, por ser, em tese, o mandante do homicídio ocorrido no dia 22/04/2020, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

Afirma o impetrante que o coacto teve sua prisão preventiva decretada no dia
22/05/2020,
e se encontra constrangido ilegalmente no
seu status libertatis
, alegando, em suma: a) ausência de indícios de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva; c) carência dos requisitos autorizadores da prisão; d) custódia preventiva foi decretada com base unicamente em delações apócrifas e anônimas; e) é pai de uma criança menor de 12 anos, atualmente com 04 (quatro) anos de idade e sua esposa está gestante de mais 01 (um) filho, sendo o único provedor da família; f) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem para o trancamento da ação penal, diante da inexistência nos autos de indícios da participação do impetrante no crime, com a sua exclusão do polo passivo da relação processual e a consequente expedição de alvará de soltura, ou que seja revogada a prisão preventiva, ou ainda que seja substituída a medida extrema por prisão domiciliar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida. As informações foram prestadas. Foi indeferido o pleito de reconsideração do pedido de liminar. O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de reiteração de pedido.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que “n
o dia 22 de abril de 2020 por volta das 17h30min na rua Magnólia, entre as ruas Alameda 22 e Alameda 21, bairro Aeroporto Velho, em Santarém/PA, a vítima JOSÉ WILLIANS SANTOS DE SOUSA, conhecido por "WILLA", com 25 anos de idade, foi executado em via pública na presença de seus familiares com disparos de arma de fogo realizados pelo investigado ELTON GOMES MACIEL, vulgo PORQUINHO, o qual saiu do carona de um automóvel FIAT/Siena, cor verde escuro, com placas adulteradas, conduzido pelo investigado YEVE DA SILVA ALMEIDA.
O crime foi cometido a mando do investigado CLEMERSON DA SILVA CASTRO, traficante de drogas faccionado ao Comando Vermelho (CV), que teria sido delatado pela vítima a qual também fazia parte do CV
, motivo pelo qual foi sentenciada a morte pelo tribunal do crime. A vítima, segundo declarado por sua mãe no Boletim de Ocorrência Policial nº 00560/2020.100017-2, era envolvida com drogas, roubos, furtos e egresso do Sistema Penal. O homicídio foi praticado à luz do dia, na presença de testemunhas e captada as imagens pela câmera de segurança existente no local. A testemunha WESERSON SANTOS DE SOUSA declarou que é irmão da vítima. Afirmou que seu irmão JOSÉ WILLIANS era viciado em droga, há alguns anos, e cometia pequenos furtos para manter o vício”. A prisão preventiva foi decretada no dia 22/05/2020, contudo, até a presente data não houve cumprimento da ordem judicial, permanecendo os acusados na condição de foragidos da justiça desde a data dos fatos, conforme informado pela autoridade coatora. A defesa protocolou pedido de revogação da custódia cautelar, o qual foi indeferido no dia 12/06/2020. O Juízo
a quo
, em 30/07/2020, recebeu a denúncia e determinou as citações dos réus por edital, por encontrarem-se em lugar incerto e não sabido, o que foi devidamente cumprido. A defesa do coacto apresentou resposta à acusação, contudo, os corréus não apresentaram até o momento.

Eis a suma dos fatos.

Ab initio
, cumpre esclarecer que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor do paciente, visando a revogação da sua prisão preventiva e tendo como objeto a mesma ação penal.

No que concerne às alegações de
inexistência de indícios de autoria e insuficiência de provas, bem como de suposta ilegalidade do decreto preventivo, tendo em vista a alegada ausência dos requisitos necessários para a custódia cautelar, assim como falta de justa causa e de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e da sua manutenção, percebe-se que se trata de reiteração de pedidos, os quais já foram analisados pelos membros desta Seção de Direito Penal, em 23/07/2020, nos autos do HC nº 0806232-33.2020.8.14.0000, cuja Ordem foi denegada, à unanimidade,
consoante Acórdão ID
nº, de minha relatoria, assim
ementado:

“habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crimes do art.

121, § 2º, Incisos I e IV e art. 347, na forma do art. 29, todos do Código Penal, com incidência do art. 1º, Inciso I, da Lei nº 8.072/1990. alegação de inexistência de indícios suficientes de autoria. descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

decreto preventivo devidamente fundamentado a fim de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do coacto. observância ao art. 312 do cpp.

paciente que se encontra em local incerto e não sabido até a presente data. custódia devidamente justificada e necessária.

ineficácia da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. irrelevância das condições pessoais favoráveis. aplicação da súmula 08/tjpa. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do writ;

2.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, ao constatar a presença dos requisitos necessários estabelecidos no art.312 do CPP, decretou a prisão preventiva do coacto. Ressaltou a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta do delito e a repercussão gerada à sociedade de Santarém, a revelar a acentuada periculosidade do coacto e necessidade de acautelamento do meio social, em especial considerando que o paciente fugiu do distrito da culpa e permanece em local incerto e não sabido até a presente data. Ora, ao contrário do alegado pelo impetrante, a prisão cautelar foi decretada e mantida, fundamentando-se em circunstâncias concretas do caso, descritas pelo magistrado nas decisões impugnadas, ressaltando, inclusive, que o crime foi cometido a mando do ora paciente, traficante de drogas e integrante do Comando Vermelho (CV), que teria sido delatado pela vítima, a qual também fazia parte do CV, “
motivo pelo qual foi sentenciada a morte pelo tribunal do crime
”;

3.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto preventivo e no
decisum
que manteve a custódia, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal do Estado.

4.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se indevida quando as circunstâncias do presente caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e a aplicação da lei penal.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Quanto ao pleito de trancamento da ação penal ou exclusão do paciente do polo passivo da relação processual diante da inexistência nos autos de indícios da sua participação no crime, também não merece prosperar.

Cumpre observar que o trancamento da ação penal constitui medida excepcional, somente cabível, em sede de
habeas corpus
, quando
comprovadas
, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória,
a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade,
hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

É cediço que o exame aprofundado de provas é inadmissível na via estreita do
writ
, uma vez que seu manejo pressupõe constrangimento ilegal flagrante a ponto de ser demonstrado de plano.

Com efeito, desde que a ação penal narre a conduta, em tese, típica e antijurídica, com exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, qualificação do acusado e classificação do crime, não há que se falar em trancamento da ação penal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que para a propositura da ação, exige-se tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, de modo que a certeza só será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase inicial do processo, o princípio do
in dubio pro societate
.

No caso dos autos, conforme já relatado, a denúncia imputa ao paciente a prática do homicídio qualificado, na qualidade de mandante, de José Willians Santos de Sousa, conhecido por "WILLA", que “
foi executado em via pública na presença de seus familiares com disparos de arma de fogo realizados pelo corréu Elton Gomes Maciel, vulgo “PORQUINHO”, o qual saiu do carona de um automóvel FIAT/Siena, cor verde escuro, com placas adulteradas, conduzido pelo investigado YEVE DA SILVA ALMEIDA. O crime foi cometido a mando do investigado CLEMERSON DA SILVA CASTRO, traficante de drogas faccionado ao Comando Vermelho (CV), que teria sido delatado pela vítima a qual também fazia parte do CV, motivo pelo qual foi sentenciada a morte pelo tribunal do crime. A vítima, segundo declarado por sua mãe no Boletim de Ocorrência Policial nº 00560/2020.100017-2, era envolvida com drogas, roubos, furtos e egresso do Sistema Penal. O homicídio foi praticado à luz do dia, na presença de testemunhas e captada as imagens pela câmera de segurança existente no local. A testemunha WESERSON SANTOS DE SOUSA declarou que é irmão da vítima. Afirmou que seu irmão JOSÉ WILLIANS era viciado em droga, há alguns anos, e cometia pequenos furtos para manter o vício
”.

Ora, percebe-se que a inicial acusatória descreve os fatos e as circunstâncias em que o delito, em tese, ocorreu, indicando a conduta imputada ao paciente, possibilitando, dessa forma, a sua defesa na ação desenvolvida, de modo que não se vislumbra mácula apta a levar à extinção do feito sem o julgamento do mérito.

Nessa esteira, encontra-se em absoluta harmonia com o disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que narrou o fato típico, com a qualificação do acusado, a classificação do crime, demonstrando a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria, não existindo ilegalidade a justificar a concessão da Ordem de trancamento da ação penal.

Percebe-se que o impetrante busca, através o presente
writ
, o exame antecipado do
meritum causae
, combatendo prematuramente a pretensão do órgão acusatório, sem levar em consideração as provas já juntadas aos autos, entre elas a certidão de óbito da vítima e as demais provas que ainda deverão ser produzidas na instrução processual.

Dessa forma, da análise dos documentos acostados, constata-se que há substrato probatório suficiente para o desenvolvimento regular da ação penal diante da presença dos indícios mínimos necessários, os quais foram reconhecidos tanto na decisão do juízo singular que recebeu a denúncia, como no
decisum
que decretou a prisão preventiva e nas decisões que mantiveram a medida extrema.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de novembro de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/11/2020